Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-85.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000227-85.2015.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AILTON SANTOS CRUZ Advogado(s): PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA LASTREADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO - INIDONEIDADE. DOSIMETRIA A PENA - REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Ailton Santos Cruz, em razão de sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade do pleito de absolvição; (ii) analisar a viabilidade de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima, e, consequente redimensionamento da dosimetria da pena; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, por meio do auto de exibição e apreensão e laudo pericial, além da prova oral colhida em juízo, de modo que não há como acolher o pleito de absolvição. Apreendidas 8,0g (oito gramas) de crack, fracionadas em 48 (quarenta e oito) porções individualizadas. 4. Na hipótese, o réu faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo incorrido em equívoco a ilustre sentenciante, ao negar-lhe o referido benefício com base em investigações e ações penais em curso, sem trânsito em julgado. Precedentes do STJ. 5. Redimensionada a dosimetria da pena, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova oral idônea, corroborada por laudos periciais e auto de apreensão, sendo irrelevante a negativa do Réu, quando isolada do conjunto probatório”. 2. “Inquéritos ou ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência”. Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006. Jurisprudências relevantes citadas: TJ/MG - Apelação Criminal: 0014051-16 .2023.8.13.0699 1 .0000.24.220942-7/001, Relator.: Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 13/06/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL., STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000227-85.2015.8.05.0248, oriundos da Comarca de Serrinha/BA, na qual figura como Apelante Ailton Santos Cruz e, como Apelado, o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,